Tribunal: TJDFT
Processo: 0746724-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE DECISÃO A CORRÉUS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu pedido de liberdade provisória e manteve prisão preventiva decretada em desfavor de acusado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, sob o fundamento de garantia da ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar a legalidade da prisão preventiva, a existência de fundamentação idônea, a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a possibilidade de extensão dos efeitos de decisão que concedeu liberdade a corréus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com os arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal e com o art. 93, IX, da Constituição Federal.
4. Constatada a reincidência específica e a prática do crime no curso do cumprimento de pena, evidenciada a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, o que legitima a custódia cautelar.
5. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão quando presentes os requisitos legais para decretação da segregação cautelar.
6. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública.
7. Inviável a aplicação do art. 580 do CPP, ante a inexistência de identidade fático-jurídica com os corréus que obtiveram liberdade provisória.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem admitida e denegada.